Tribunal: TJSP
Processo: 0024009-85.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Alegação de inexecução contratual não comprovada – Necessidade, por força do primado do art. 373, I, do CPC – Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.